Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-35.2025.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000130-35.2025.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INFINITY EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 52.335.657/0001-03 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), DR. DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.451.130/0001-01 (EMBARGANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS responsável pelo Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Corrrentes - MT/MS), Sr. Carlos Godoy, ou quem lhe faça as vezes (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), Agente Fiscal do Posto Fiscal de Correntes - MT, Ilustríssimo Senhor JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA - Matrícula no. 536371941 (EMBARGANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (Sr. Teobaldo Cordoba da Silva (Mat. 171339391) (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MERCADORIAS. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. OBJETO SOCIAL. IRDR TEMA 2/TJMT. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar sentença concessiva de segurança, reconhecendo a legalidade da apreensão de mercadorias e afastando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito constantes dos autos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a Nota Fiscal n. 189; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática ao afirmar que a empresa não possuía atividade de cursos em seu objeto social; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegação de desgaste dos equipamentos transportados; e (iv) verificar se o acórdão deixou de apreciar circunstâncias relacionadas ao porte do veículo e à inexistência de evasão fiscal, bem como a adequação da aplicação do IRDR Tema 2 do TJMT.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a documentação fiscal apresentada, analisando as notas fiscais que acompanhavam as mercadorias e concluindo pela existência de divergência entre a documentação e a realidade constatada pela fiscalização, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a regularidade da operação.

4. A decisão fundamenta a conclusão acerca da natureza comercial da operação no contrato social da empresa juntado aos autos, que não prevê atividade de prestação de cursos, sendo inadmissível, em embargos de declaração, a juntada de documento novo, por configurar inovação recursal.

5. O acórdão registrou o descumprimento da parada obrigatória na Unidade Operativa de Fiscalização, afastando a alegação de ausência de irregularidade no transporte, sendo que as alegações sobre marcas de uso nos equipamentos e sobre o porte do veículo não constituem elementos essenciais para a aplicação do IRDR Tema 2 do TJMT.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de erro de julgamento, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, RAC n. 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n. 1000130-35.2025.8.11.0027, oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que havia concedido a segurança, determinando a liberação das mercadorias apreendidas e a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1183605-1 e 1183607-6, reconhecendo a legalidade da apreensão fiscal.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada questão relevante relativa à análise da Nota Fiscal n. 189, que acobertava as mercadorias transportadas. Afirma que o acórdão teria ignorado a existência desse documento fiscal, bem como teria incorrido em erro de premissa fática ao afirmar que a empresa não possuía previsão para prestação de cursos em seu objeto social.

Argumenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em erro ao afirmar que a empresa Infinity Equipamentos e Ferramentas Ltda. não possuía qualquer previsão relacionada à prestação de cursos, quando a realidade dos autos comprovaria o contrário, conforme o CNAE da empresa e o grupo de WhatsApp que demonstra o curso e a respectiva data. Afirma que a empresa possui em seu cadastro no CNPJ as atividades econômicas secundárias CNAE 85.99-6-04 (Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial) e CNAE 85.99-6-99 (Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente), conforme Cartão CNPJ juntado aos autos.

Aduz que os equipamentos apresentavam desgaste e uso efetivo, circunstância que infirmaria a alegação fiscal de "natureza de venda" e confirmaria a operação de remessa para curso ou exposição. Afirma que a própria fiscalização teria realizado conferência física subjetiva, baseada em mera inspeção visual, sem laudo técnico que atestasse o estado de conservação dos equipamentos.

Afirma que a decisão embargada incorre em erro de premissa fática ao aplicar o IRDR Tema 2/TJMT, que trata de ausência de documentação fiscal ou infração material de caráter continuado, quando o caso concreto demonstraria situação absolutamente diversa, com a presença de documentação fiscal (DANFE 183, DANFE 184 e NF 189), autorização da SEFAZ para as notas fiscais emitidas, CNAE específico para a atividade de curso, prova de realização efetiva de cursos, produtos com desgaste, veículo de pequeno porte e ausência de recusa ou tentativa de evasão (Id 345763851).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e restabelecida a sentença de primeiro grau (Id 345763851).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, tratando-se a insurgência de mero inconformismo com o resultado do julgamento
(Id 349959862).

É o relatório
.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de analisar a Nota Fiscal n. 189, ao desconsiderar a atividade de prestação de cursos constante do CNAE da empresa, ao ignorar as fotografias que demonstrariam desgaste dos equipamentos e ao não valorar adequadamente o porte do veículo utilizado no transporte.

Sem razão, contudo.

I - Da alegada omissão quanto à Nota Fiscal n. 189

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da documentação fiscal apresentada, analisando as notas fiscais que acompanhavam as mercadorias e concluindo pela existência de divergência entre a documentação e a realidade constatada pela fiscalização.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao examinar a documentação fiscal:

Conforme se extrai do próprio procedimento fiscal, o condutor do veículo não observou a parada obrigatória na Unidade Operativa de Fiscalização, sendo abordado e conduzido para averiguação, ocasião em que apresentou os documentos fiscais referente aos produtos em trânsito, 'DANFE 183' e 'DANFE 184'. Após a conferência física, porém, consignou-se a constatação de 'mercadoria desacompanhada de documentação fiscal', com registro de divergências e referência a planilha anexa, tudo 'na presença do condutor'. (Id 340888374)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente:

Ali se registra que a nota apresentada (DANFE 183) consignava natureza de operação de 'remessa ... para conserto fora do Estado' e descrevia o produto como 'Bancada Infinity 500D', CFOP 6915, 'sem destaque do ICMS'; contudo, após conferência física, ficou constatado que se tratava de produto novo, 'não necessitando de conserto', e, mais, que 'segundo declaração do transportador e confirmado com o remetente trata de uma operação de venda', razão pela qual se reputou devido o recolhimento do ICMS, com a lavratura do termo e aplicação das sanções administrativas previstas. (Id 340888374).

O acórdão também analisou a DANFE 184, que possui as mesmas informações constantes da Nota Fiscal n. 189, consignando:

Já a DANFE 184 aparece com natureza 'REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA EXPOSIÇÃO OU FEIRA', com valor total e listagem de itens (maletas, bicos injetores, morsas, apostilas), quadro que, conjugado com o que foi apurado presencialmente pelos agentes, reforça que a fiscalização não se ateve a mero inadimplemento, mas a inconsistência entre documentação e a realidade verificada. (Id 340888374).

Verifico, portanto, que o acórdão embargado não apenas examinou as notas fiscais apresentadas, como também fundamentou expressamente a razão pela qual a documentação foi considerada insuficiente para afastar as conclusões da fiscalização. A menção específica à DANFE 183 e à DANFE 184 demonstra que o colegiado analisou a documentação fiscal que acompanhava as mercadorias, incluindo aquelas que indicavam remessa para exposição ou feira.

A alegação de que a Nota Fiscal n. 189 não teria sido analisada não se sustenta, pois, ainda que não citada expressamente, o acórdão examinou o conjunto da documentação fiscal apresentada e concluiu pela existência de divergência entre o declarado e o constatado.

Ademais, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a regularidade da operação e a idoneidade da documentação fiscal, não bastando a mera apresentação de notas fiscais para infirmar as constatações fazendárias, especialmente quando a fiscalização aponta inconsistências concretas entre o documentado e o verificado presencialmente.

Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito.

II - Da alegada omissão quanto ao CNAE da empresa

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro ao afirmar que a empresa não possuiria atividade de prestação de cursos em seu objeto social, quando constaria do CNAE a atividade de treinamento profissional.

Ocorre que o acórdão embargado fundamentou sua conclusão com base no contrato social da empresa efetivamente juntado aos autos, documento que não prevê a atividade de prestação de cursos ou treinamentos. Conforme consignado no julgado:

Cumpre acrescentar que tal conclusão administrativa encontra reforço direto no próprio contrato social da empresa Infinity Equipamentos e Ferramentas Ltda. Conforme dispõe a cláusula terceira de seus atos constitutivos, a sociedade tem por objeto social, entre outras atividades, o comércio varejista de ferragens e ferramentas, a fabricação de ferramentas, bem como o comércio de peças e acessórios novos para veículos automotores, não havendo qualquer previsão relacionada à prestação de cursos ou a operações estranhas à circulação mercantil, nos termos abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá como atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS; COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS MECÂNICA; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS, TESTE E CONTROLE; IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. (Id 318179512)." (Id 340888374)

E acrescentou:

"Esse dado objetivo, extraído do contrato social juntado aos autos, evidencia que a atividade empresarial ordinária da impetrante é voltada à comercialização de mercadorias, corroborando a constatação do Fisco de que a operação fiscalizada possuía natureza de compra e venda, e não a destinação diversa alegada." (Id 340888374)

O documento apresentado pela embargante em sede de embargos de declaração, referente ao CNAE, não constava dos autos quando do julgamento do recurso de apelação. Trata-se, portanto, de inovação recursal, inadmissível em sede de embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente a sanar vícios da decisão, e não a permitir a juntada de novos documentos ou a rediscussão do mérito com base em elementos não submetidos ao contraditório no momento oportuno.

De todo modo, ainda que se admitisse a análise do documento ora apresentado, o contrato social acostado aos autos demonstra expressamente a ausência dessa atividade econômica no objeto social da empresa, prevalecendo esse ato constitutivo.

Não há, portanto, omissão ou erro a ser sanado quanto a esse ponto.

III - Das alegadas marcas de uso nos equipamentos

A embargante sustenta que as fotografias juntadas aos autos demonstrariam desgaste e uso efetivo dos equipamentos, circunstância que infirmaria a conclusão fiscal de que se tratava de produtos novos destinados à venda.

Ocorre que essa alegação não foi objeto de análise específica no acórdão embargado porque não constitui elemento essencial para o deslinde da controvérsia. O acórdão fundamentou-se na divergência entre a documentação fiscal apresentada e a realidade constatada pela fiscalização, bem como na inconsistência entre a natureza da operação declarada e a efetivamente verificada.

Ademais, as alegações sobre supostas marcas de uso constituem argumentação nova, não deduzida de forma clara e específica nas razões de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos declaratórios.

De todo modo, ainda que se admitisse a análise dessa questão, observo que existem outras fotografias nos autos que não foram impugnadas pela embargante e que não apresentam qualquer marca de uso aparente, sendo insuficientes as alegações genéricas para infirmar as constatações fazendárias, que se basearam em conferência física presencial e em declarações colhidas no momento da fiscalização.

Não há, portanto, omissão quanto a esse ponto.

IV - Do porte do veículo e da ausência de evasão fiscal

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à circunstância de que o veículo utilizado era de pequeno porte, incompatível com transporte comercial de grande escala, e que não houve recusa ou tentativa de evasão fiscal.

Ocorre que essas circunstâncias não constituem elementos essenciais para a aplicação do IRDR Tema 2 do TJMT, que estabelece a legitimidade da apreensão de mercadorias quando vinculada à operação fiscalizada e destinada a coibir infração material de caráter continuado, independentemente do porte do veículo utilizado ou da existência de tentativa de evasão.

Ademais, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado registrou expressamente que o condutor do veículo não observou a parada obrigatória na Unidade Operativa de Fiscalização, conforme se extrai do seguinte trecho:

Conforme se extrai do próprio procedimento fiscal, o condutor do veículo não observou a parada obrigatória na Unidade Operativa de Fiscalização, sendo abordado e conduzido para averiguação, ocasião em que apresentou os documentos fiscais referente aos produtos em trânsito, 'DANFE 183' e 'DANFE 184'. (Id 340888374)

Além disso, o acórdão embargado se fundamentou na constatação de divergência entre a documentação fiscal e a realidade verificada, bem como na inconsistência entre a natureza da operação declarada e a efetivamente apurada, elementos suficientes para caracterizar a infração material de caráter continuado e legitimar a apreensão.

Conforme consignado no julgado:

"No caso dos autos, entendo que incide, com aderência, a orientação firmada no IRDR Tema 2, uma vez que a apreensão está estritamente vinculada à operação fiscalizada e é destinada a reprimir infração de caráter continuado, e, em concomitância, não foi utilizada como mecanismo de cobrança de valores pretéritos." (Id 340888374)

E acrescentou:

Aqui, a Administração Pública apontou, desde a abordagem e conferência, divergência entre o conteúdo documental e a realidade encontrada, com conclusão expressa de que a operação declarada (conserto) não se confirmava, por se tratar de produto novo, e de que a operação efetiva era de venda, sem o adequado destaque/recolhimento, situação que configura irregularidade vinculada ao próprio trânsito e, por isso, reclama atuação imediata para impedir a circulação irregular. (Id 340888374)

Não há, portanto, omissão quanto a esse ponto, tratando-se de mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

V - Do mero inconformismo

Ante o exposto, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando a documentação fiscal apresentada, o contrato social da empresa, as constatações da fiscalização e a aplicabilidade do IRDR Tema 2 do TJMT ao caso concreto. A conclusão adotada pelo colegiado, no sentido de reconhecer a legitimidade da apreensão, fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos e em jurisprudência consolidada deste Tribunal

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. VI - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Assim, encontra-se devidamente prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026